Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-25.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801181-25.2022.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. POLÍTICA DE INCLUSÃO. INSIPIÊNCIA DO SERVIÇO. OMISSÃO DO ESTADO. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. NECESSIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUADA. PROPORCIONAL.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para confirmar a medida liminar e determinar que o ora apelante proceda a lotação de um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à aluna com necessidades especiais, sob pena de multa diária;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir sobre a pertinência do pedido e a eventual responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
O pedido de declaração de incompetência do Juízo recorrido e suspensão da tramitação do feito na origem mostra-se precluso e inovação nesta instância. A ação coletiva foi ajuizada em 2018, época bem anterior à proposição da presente demanda, 2022. Desse modo, na ocorrência de eventual prevenção, deveria ter sido suscitada pelo interessado na primeira oportunidade, o que não ocorreu no caso. Preliminar rejeitada;

4-
Considerando que a representada é pessoa portadora de necessidades especiais e pleiteia medida que garante seu direito à educação de forma inclusiva, entendo que resta justificada a legitimidade ativa do Ministério Público, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III da CF/88. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;

5-
Sobre a obrigação de fazer, a CF/88, em seus arts. 6º, 205 e 208 estatui que a educação é direito social e dever do Estado, que deve garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; sendo que o inciso III do art. 208 imputa responsabilidade à autoridade que se omitir neste cumprimento. Ainda, a legislação infraconstitucional é farta na garantia da educação gratuita aos portadores de deficiências em todos os níveis, etapas e modalidades, competindo ao Estado o cumprimento da política de educação de forma transversal, sempre que possível, na rede regular de ensino. É a dicção do inciso IV do art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9394/96); do inciso III, do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069/90): e dos art. 2º, e dos incisos III, XI e XVII do art. 28 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15);

6-
O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política de educação aos portadores de deficiência, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da escola estadual em que matriculada a autora, configurando a necessidade de cumprimento da política de educação em questão, pelo Estado, o que resulta no cumprimento das obrigações impostas pela sentença, que, deve ser mantida neste particular;

7-
Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela;

8-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/024 a 29/04/2024, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801181-25.2022.8.14.0015

APELAÇÃO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 16941095), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença (Id. 16941092), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação Civil Pública,
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para confirmar a medida liminar e determinar que o ora apelante proceda a lotação de um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à aluna com necessidades especiais, sob pena de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em suas razões, o apelante suscita preliminares de perda do objeto da demanda; de suspensão do processo em virtude da existência da ACP nº 0874606-42.2018.8.14.0301 tratando o tema de forma coletiva; e de ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta:
a)
a legislação federal não pode obrigar o Estado a realizar o concurso a despeito da criação da lei de iniciativa reserva, seja pela autonomia dos Entes (art. 18 da CFRB88);
b)
o regramento constitucional exige ainda a realização de concurso público para contratação de servidores para atendimento da determinação judicial, sob pena de nulidade (art. 37, II e §2º da CF);
c)
ausência de viabilidade financeira;
d)
violação ao princípio da separação de poderes e invasão do mérito administrativo, pois necessária a análise orçamentária da reserva do possível e o juízo de conveniência e oportunidade;
e)
desproporcionalidade do valor da multa e necessidade de sua limitação no tempo.

Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e seu provimento, com a desconstituição ou reforma da sentença.

Contrarrazões (Id 16941099), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

O Ministério Púbico, nesta instância, exime-se de manifestação (Id 17691481).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminar de perda do objeto

O apelante requer a nulidade da sentença em virtude de perda superveniente do objeto da ACP diante da falta de interesse processual. É o que analiso:

Afirma que a SEDUC, mediante a Coordenadoria de Educação Especial, encaminhou documentação da universitária ANA CAROLINE AMARAL BORGES com vistas a cumprir a obrigação em apreço, dando ensejo à perda do objeto da demanda.

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)”

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir sobre a pertinência do pedido e a eventual responsabilidade do ente demandado.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de incompetência do juízo e suspensão do processo

O apelante alega a competência do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém em virtude da existência da ACP nº 0874606-42.2018.8.14.0301 tratando o tema de forma coletiva, pelo que deve ser declarada a incompetência do Juízo recorrido e ordenada a suspensão da tramitação do feito na origem.

Observo que o apelante inova com esse pedido, porquanto não levado a conhecimento do juízo
a quo
. Referida ação foi ajuizada em 2018, época bem anterior à proposição da presente demanda, 2022. Desse modo, na ocorrência de eventual prevenção, deveria ter sido suscitada pelo interessado na primeira oportunidade, o que não ocorreu no caso.

O comportamento do apelante denota a intenção de procrastinar a tramitação do processo, o que não é legal, nem pode ser aceito, na situação em que merece solução breve, pois trata-se de pessoa com necessidades especiais – portadora de esquizofrenia e transtorno do espectro autista, que necessita de amparo estatal, no sentido de disponibilizar monitor especializado para o acompanhamento durante o período escolar.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Preliminar de ilegitimidade ativa

Suscitada a ilegitimidade do Ministério Público, por tratar, a demanda, de direito individual.

A Constituição Federal conferiu legitimidade ao Ministério Público para ajuizar ação civil pública, vindo a reforçar o que a lei específica já estabelecia.

O artigo 129, inciso II e III, da CF/88 dispõe o seguinte:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

Conforme a disposição contida no inciso II do artigo 129, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia.

A lei 7.347/85, em seu artigo 5º, dispõe o rol de legitimados extraordinários para propor ação civil pública, senão vejamos:

“Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”

Segundo o
capu
t do artigo 127 da Constituição da República, cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além das funções descritas nos incisos do artigo 129 da Constituição.

Os direitos sociais são elencados no art. 6º da Constituição Federal, dentre eles o direito à educação. Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Dessa forma, mostra-se evidente que o Ministério Público -que é incumbido pela promoção dos direitos sociais no caso de omissão por parte do Poderes Públicos- pode representar o interesse em análise por meio da ação civil pública.

Nesse contexto, considerando que a representada é pessoa portadora de necessidades especiais e pleiteia medida que garante seu direito à educação de forma inclusiva, entendo que resta justificada a legitimidade ativa do Ministério Público, no caso.

Pelos fundamentos expostos,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação, interposto

contra sentença que, nos autos da ACP de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para confirmar a medida liminar e determinar que o ora apelante proceda a lotação de um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à aluna com necessidades especiais, sob pena de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

A CF/88, em seus arts. 6º, 205 e 208 estatui que a educação é direito social e dever do Estado, que deve garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; sendo que o inciso III do art. 208 imputa responsabilidade à autoridade que se omitir neste cumprimento.
In verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(....)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

Ainda, a legislação infraconstitucional é farta na garantia da educação gratuita aos portadores de deficiências em todos os níveis, etapas e modalidades, competindo ao Estado o cumprimento da política de educação de forma transversal, sempre que possível, na rede regular de ensino. É a dicção dos diplomas legais a saber:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9394/96)

“
Art. 4º
. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(....)

III
- atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;”

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15)

“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(....)

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(....)

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

(....)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;”

Daí se extrai que ao Estado incumbe a execução de políticas de ensino, incluindo entre os usuários os portadores de necessidades especiais, que deverão ter acessibilidade ao ensino regular, como política de inclusão social, sendo-lhes disponibilizados os insumos necessários especiais que sua condição requer, incluídos professores para atendimento especial e professores de apoio escolar.

Na espécie, a exordial (Id 16941080) informa que a representada é portadora de “transtorno do espectro autista e Esquizofrenia” e cursa o 2º ano do ensino médio, da rede pública de ensino, E. E. Lameira Bittencourt, e desde o momento que a aluna foi matriculada na escola, a mãe informou da necessidade de Lena, de ter um mediador, o que não foi disponibilizado pela SEDUC.

A sentença concedeu o requerido com base nos documentos que compões os autos, dentre os quais destaco o formulário para verificação de apoio escolar com relatório de informações da aluna (Id. 16941079 - Pág. 26-29); e o Ofício de nº 06/2022 encaminhado à Promotoria de Justiça pela Diretora da Escola em que estuda a representada, em que reporta a dificuldade da estudante a necessidade da medida pleiteada, para o devido cuidado com a representada no ambiente escolar (Id. 16941079 - Pág. 22/23).

Os fatos não foram controvertidos na defesa (Id. 16941083).

O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política pública de educação, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da Escola Estadual Lameira Bittencourt, assim como também restou incontroversa a necessidade da disponibilidade do profissional determinado na sentença, para o cumprimento da garantia constitucional em favor da substituída.

Em que pese a sentença haver condenado o apelante em obrigação de fazer relacionada a medidas executivas típicas, o
jaez
da questão não se aloja na seara do mérito administrativo. Isto porque o dever de cumprimento da política de ensino e de acesso à educação assenta-se positivado na Constituição da República e na lei, consoante ilustrado acima; o que faz configurar ato vinculado no cumprimento das demandas neste sentido, afastando a discricionariedade da Administração e, com isto, possibilitando o controle jurisdicional da atuação administrativa.

Demais disso, em sendo as medidas assentadas entre as garantias constitucionais, por óbvio, encontram-se previstas no orçamento anual do Estado, assim como contempladas nos planos plurianuais de gestão. Logo, consistem em demandas contínuas e previsíveis, cujas políticas de cumprimento dos serviços básicos devem, inexoravelmente, compor os programas de ações do Poder Executivo, incluindo aí todos os subsídios necessários para tanto; assim como o correspondente desenvolvimento do serviço deve ser contemplado nos planos de metas do Governo.

Desta sorte, argumentos como a falta de orçamento e a crise crônica do sistema de ensino não encontram guarida na questão dos autos, quando demonstrada objetivamente a necessidade do serviço, diante do prejuízo que já vem sendo suportado pelo representada e sua família, diante da omissão do Estado.

O argumento recursal, que explana a necessidade de realização de concurso público e das formalidades que envolvem o certame, afigura-se pertinente a princípio. Todavia, a lesão ao direito de pessoa com prioridade, assim como os efeitos sentidos por esta lesão ilustram clara medida de urgência, proveniente de falta de programação da gestão, que tinha por dever instrumentalizar os centros educacionais com recursos humanos mínimos ao atendimento dos usuários, máxime daqueles portadores de necessidades especiais, dada a hipossuficiência inerente à sua condição de vida.

Demais disso, o ordenamento jurídico prevê meios de re-lotação, transferência, cessão, disposição de servidores, e até contratação emergencial, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração. Deste modo, a realização de concurso público não se afigura na única forma de suprir a insipiência do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos no apelo caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos.

Assim, o conjunto probatório, aliado ao tratamento jurídico da matéria, conduzem à necessidade de cumprimento da política de educação em questão, pelo Estado, o que resulta no cumprimento das obrigações impostas pela sentença, que, portanto, deve ser mantida neste particular.

Multa por descumprimento

Acerca das
astreintes,
foram fixadas na ordem de R$1.000 (um mil reais) por dia, com limite de 45 (quarenta e cinco) dias, ante o que o apelante reclama de excesso quantitativo.

Em que pese o ordenamento jurídico não haver estipulado
quantum
aplicável às
astreintes
, o art. 537, do CPC estabelece critérios para seu arbitramento, no sentido de que seja “suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Tudo a satisfazer os valores da razoabilidade e proporcionalidade, que garantem a própria legalidade de qualquer ato discricionário.

O panorama em voga contempla grave omissão administrativa, que alcança não apenas a substituída, como ainda os demais discentes nas mesmas condições, matriculados na escola, resultando na negativa de garantia fundamental, vinculada não apenas à educação mas também à qualidade de vida de pessoa com necessidades especiais. Logo, a cifra da multa cominada, em nada pode ser concebida como elevada, quando contraposta aos valores envolvidos no cumprimento das medidas impostas.

Assim, em obediência aos índices legais, e tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, a sentença deve se firmar intacta no concernente ao
quantum
fixado.

Ante o exposto,
conheço
e nego
provimento à apelação
, para manter a sentença intacta nos seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024